Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, considerando que a impugnação ataca apenas parcela do título judicial, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.